Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-56.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Ação de produção antecipada de provas, visando à exibição de documentos – Ausência de interesse de agir – Não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação visando à exibição de documentos, estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 648: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Ação de produção antecipada de provas, visando à exibição de documentos – Ausência de interesse de agir – Não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação visando à exibição de documentos, estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 648: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" – Julgado que se aplica a esta ação pois visa à exibição de documentos – Inobservância, pela requerente, dos requisitos previstos na citada tese fixada pelo STJ – Pedido administrativo que não se configura válido – Notificação extrajudicial enviada por mensagem eletrônica, não se tratando de um dos canais adequados disponibilizados pela requerida para tais fins – Ausência de demonstração de pretensão resistida pela instituição financeira, na esfera administrativa, a justificar a propositura da presente ação – Desnecessidade do ajuizamento desta demanda – Carência da ação, por falta de interesse de agir – Sentença de extinção do processo mantida – RECURSO IMPROVIDO.